Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731199-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Charles Ferreira de Almeida Embargado: Companhia imobiliária de Brasília – Terracap D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Charles Ferreira de Almeida contra o acordão que não conheceu o agravo interno manejado pela ora embargada (Id. 60196516). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator